Tribunal: STF
Processo: RE 1308622
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES - JUIZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IMPRESCINDIBILIDADE - SÚMULA 533 DO STJ. Sendo sumulada a matéria, tornou-se imprescindível o procedimento administrativo para a apuração da falta disciplinar. 
    V.V. - EMBARGOS INFRINGENTES - FALTA GRAVE - AUSENCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IRRELEVÂNCIA - ORIENTAÇAO JURISPRUDENCIAL NAO VINCULANTE - DECISAO MANTIDA. Para o reconhecimento de falta grave na esfera judiciária não é necessária a instauração de procedimento administrativo disciplinar, bastando que o reeducando seja ouvido em audiência de justificação para que sejam assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, LV e LIV, da CF. Sustenta que a ausência de procedimento administrativo disciplinar não macula decisão judicial que, após audiência de justificação, reconheça a prática de falta grave e aplique as sanções dela decorrentes. 
    3. O recurso merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 972.598-RG (Tema 941), de minha relatoria, assentou a seguinte tese: “[a] oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Veja-se a ementa do acórdão do referido julgamento:
    “Processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso.
    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
    2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa.
    3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação.
    4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal.
    5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para restabelecer a decisão que reconheceu a falta grave cometida pelo recorrido.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator